Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-77.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022732-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 034.777.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARTINS DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 013.710.481-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL) – PRETENSÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – DECOTE DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SUSCINTA NÃO SE CONFUNDE COM INIDÔNEA – MÉRITO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA MÍNIMA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NA INICIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE AUTORIA EM TESE EMERGIDAS – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA PARA QUE SE SUBMETA AO JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de decote de qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que elas não restaram configuradas, sob pena de invasão de competência do Conselho de Sentença para o exame da matéria.

Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, por força do disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Márcio Vieira do Nascimento,
qualificado, contra decisão do Juiz da Vara Única de Brasnorte/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e II, do Código Penal. (Id 64949651 a 64949653)

Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação das qualificadoras. (Id 64949664 a 64949665)

Quanto a qualificadora do motivo fútil, entende que não há argumentos junto à decisão de pronuncia que justificasse sua utilização. Já a qualificadora do meio cruel, entende que não há documentos que atestem o efetivo sofrimento da vítima.

No mérito, requer que seja reformada a sentença de pronúncia, ante ausência mínima de indícios na exordial acusatória. Ademais, o recorrente negou com veemência a prática delituosa a ele imputado.

Requer ainda, a revogação da prisão cautelar.
Aduz que os prazos legais encontram-se extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da sentença de pronuncia, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 64949693 a 64949695)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 64949697).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 67850525)

“
RESE – Homicídio qualificado [art. 121, § 2°, incisos I e III, do Código Penal]
– Pronúncia parcialmente procedente –
Irresignação defensiva
: Preliminarmente, requer anulação da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação das qualificadoras presente nos incisos II [motivo fútil] e III [meio cruel] – Preliminar prejudicada – Erro material sanado [Id. N. 64949686], retificando a sentença para pronunciar o réu como incursos no crime [art. 121, § 2°, incisos I e III, do CP] – Requesta a reforma para impronunciar o réu e revogação da prisão – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

Argui a defesa a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação no tocante às qualificadoras.

Sem razão, contudo.

Na decisão de pronúncia, assim proferiu o douto magistrado:

(...) 2.2) Das qualificadoras

Vislumbra-se, por fim, a presença da circunstancia qualificadora do cometimento do crime por motivo torpe, uma vez que, pelos depoimentos colhidos, os fatos teriam ocorrido porque supostamente os acusados não queriam pagar o que deviam a vítima.

Da mesma forma, verifica-se a presença da circunstancia qualificadora do meio cruel, uma vez que a vida da vítima fora ceifada mediante golpes na região da cabeça, com um martelo, causando afundamento do crânio.

Tais circunstancias, para o fim da pronuncia, vale considerar, restaram demonstradas pelos relatos das testemunhas em Juízo, bem Como pelas demais provas colacionadas aos autos.

Cabe, portanto, ao júri popular decidir sobre suas incidências, pois, em sede de pronuncia, a exclusão de circunstancia qualificadora é excepcionalíssima, somente admissível quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos autos. (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3).

Por outro lado, reputo AUSENTE a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, visto que não restaram plenamente esclarecidas as circunstancias do delito. (...)”

Consabido que havendo indicação, ainda que mínima, de elementos nos autos que corroboram a imputação das qualificadoras questionadas, não cabe ao Juízo primevo recortá-las na pronúncia, a menos que sejam manifestamente insubsistentes às provas dos autos.

Em relação à motivação do crime, descreve a denúncia:
“(...) O homicídio foi cometido por motivo torpe, porque os denunciados MÁRCIO e MÁRCIA não queriam pagar o que deviam a vítima.”

Da dita qualificadora merece ser mantida, uma vez que, pelos depoimentos colhidos, os fatos teriam ocorrido porque supostamente os acusados não queriam pagar o que deviam a vítima.

Quanto a qualificadora do meio cruel, muito embora o laudo de necropsia não soube apontar se teria ocorrido meio insidioso ou cruel, “é necessário que haja uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça", Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal 4ª ed p. 490 - Ed. Atlas

Com tais considerações, havendo elementos indiciários que possam, nesta fase, indicar que o réu tenha agido por meio cruel, descabida se revela o acolhimento da pretensão defensiva.

MÉRITO

Como relatado, insurge-se o recorrente
Márcio Vieira do Nascimento,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e II, do Código Penal, para submete-lo a julgamento pelo tribunal do júri.

Segundo consta da denúncia: (Id 64940542)

“(...) Infere-se dos autos que, no dia 02/04/19, na Rua Vilhena, Quadra 03, Bairro Renascer, Zona Rural, no Município de Brasnorte/MT, os indiciados MARCIA e MARCIO, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram JOAO MARTIN S DE SOUZA, efetuando contra a vítima golpes de martelo que lhe causaram os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de f. 79/84-IP.

Os denunciados, MARCIO e MARCIA, no dia do crime, estavam na residência da vítima, João Martins de Souza, oportunidade em que resolveram assassina-lo.

Os denunciados MARCIA e MARCIO, efetuaram diversos golpes de martelo na região frontal, parietal esquerda e direita de JOÃO MARTINS DE SOUZA.

Após assassinarem a vítima, procuraram por dinheiro e drogas, e fugiram do local.

O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a atacaram de surpresa.

O homicídio foi cometido por meio cruel, porque os denunciados MÁRCIO E MÁRCIA desferiram inúmeros golpes na face da vítima, afundando-lhe o crânio, causando intenso sofrimento físico.

O homicídio foi cometido por motivo torpe, porque os denunciados MÁRCIO e MÁRCIA não queriam pagar o que deviam a vítima. (...)”

Pois bem. Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se positivada no boletim de ocorrência n. 2019.102185, termo de exibição e apreensão (Id 64940545), relatório de investigação n. 109/2019 (Id 64948956), termo depoimento testemunhas e policiais (Id 64948958; 64948959; 64948959; 64948960; 64948963), termo de reconhecimento fotográfico (Id 64948960), laudo de necropsia (Id 64948964).

Quanto à autoria, muito embora o recorrente negue as acusações, existem nos autos provas suficientes para que seja apreciado pelo Tribunal Popular, que é o juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, a ele caberá dirimir quaisquer dúvidas existentes acerca dos fatos, nos exatos termos cogentes da CF/88.

Em juízo, a investigadora de polícia Gacielly Rosa Ormond relatou que:

“O escrivão recebeu uma ligação da ‘Kika’; que o nome dela é Siegrid, falando que o Joaozinho estaria morto na casa dele (...); que ela os levou até o endereço; que chegaram no local, encontraram a porta fechada, mas estava só encostada com um pedaço de madeira, segurando ela para manter encostada; que abriram, encontraram um corpo no chão com o rosto tampado (...); que tentaram falar com os vizinhos; que os vizinhos do lado direito, um casal; que falaram que viram uma mulher e um homem desde 0 dia anterior na casa do Joaozinho (...); que tinham a informação de que era a Marcia e o namorado dela que estava na casa do Joaozinho um dia antes; que o vizinho falou que viu o namorado dela saindo no dia dos fatos, umas 10h00min., da manhã meio desconfiado; que pernoitou um carro Ia, um Gol escuro (...); que a Marcia tinha cometido um furto um dia antes de matar o Joaozinho no mesmo bairro; que depois eles fugiram; que depois conseguiram localiza-los em Tangara da Serra/MT (...); que no local do crime tinha um sofá todo rasgado; que não sabem se tinha droga ou dinheiro (...); que a Marcia tem certeza que é usuária (...); que o Marcio, não conhecia; que quem falou que ele era usuário e ficou com a vida desregulada, foi o irmão dele (...); que tinham roupas deles (acusados) lá (...)”.

O Policial Danilo Germinari de Brito, em juízo narrou que:

“(...) Receberam uma informação de uma conhecida da vítima de que a pessoa não teria dado resposta durante o dia inteiro, teria tentado ligar para ela, e ela não teria atendido o telefone; que teria pedido para o rapaz ir na casa ver o que teria acontecido; que esse rapaz chegou próximo a casa, olhou, viu que tinha um cara caído e retornou para a casa dessa mulher, que é a Siegred, e essa mulher comunicou a polícia civil (...); que se deslocaram até lá (casa da vítima) e perceberam algumas pegadas no quintal da casa (...); que chegaram na porta lateral da residência, tinha uma tabua escorada na porta; que tiraram essa tabua, a porta abriu e tinha um corpo ao solo, com o rosto tampado, muito sangue, um martelo próximo; que o sofá da sala estava todo rasgado, cortado de faca (...); que a vítima já tinha sofrido uma busca e apreensão por drogas há alguns meses (...); que perguntaram aos vizinhos se tinham visto alguém passar ali e disseram que tinha muita movimentação de pessoas e no dia anterior, algumas pessoas dormiram lá, que era um Gol preto (...); que viram um rapaz saindo por volta das 10h00min., da manhã daquele dia (...); que perguntaram as características das pessoas, falaram as características do rapaz e da moca (...); que mostraram fotos e os vizinhos identificaram a mulher e as características do rapaz (...); que nesse dia dos fatos, eles (os acusados), teriam posado na casa desse Joaozinho, que é a vítima, e saído no outro dia de manhã; que como foram as últimas duas pessoas que estariam na casa (...); que como havia acontecido o furto, e esse Gol teria dado apoio a Marcia, já haviam levantado a qualificação desse Marcio, inclusive, desse veículo (...); furto dias anteriores ao homicídio (...); que ele (a vítima) tomou vários golpes de martelo; que a face estava bem amassada (...); que era traficante (...)”.

O recorrente Márcio Vieira do Nascimento, em juízo, declarou que:

“(...) Não são verdadeiros os fatos; que não estava na casa no dia que aconteceu o ocorrido (...); que muitas vezes o seu carro ficou com ele (vitima), e nem na casa dele estava; que andava no seu carro, pois pegava emprestado, mas quem dirigia o carro era a ‘Kika’, a Siegrid, mulher dele (...); que no dia dos fatos, a Marcia estava com ele no carro indo para Tangara da Serra/MT (...); que dia 02, saiu de lá (casa da vítima), por volta das seis a seis e meia da tarde, depois não o viu mais (...); que devia ao Joao R$400,00 (quatrocentos reais), sendo R$200,00 (duzentos reais) de gasolina e R$200,00 (duzentos reais) de droga, porém 0 dia que ia sair, foi pagar ele, e ele na o quis receber porque ele andava no seu carro, então ele falou que não ia cobrar (...); que não foi procurar o Joao na casa da ‘Kika’; que a casa da Marcia pegou fogo (...); que foi na ‘Kika’, e ela cedeu um quarto no fundo da casa dela, estava desocupado, para posar lá; que nesse mesmo dia, entrou no carro e foi abastecer o carro e resolveu ir para Tangara da Serra/MT (...); que já passou a noite na casa do Joaozinho, usando droga; que foi muito antes de ir embora (...); que não avisou a ‘Kika’ sobre ir para Tangara; que no posto, ligou para o seu irmão (...)”.

A recorrente Márcia Aparecida dos Santos, em juízo, assim declarou:

“(...) E usuária de drogas e ia na casa dele (vitima) comprar droga (...); que nunca mataria uma pessoa do comando (...); que já teria morrido (...); que no dia anterior roubou um senhorzinho; que foi na casa do Joaozinho, duas vezes, pegou droga com ele (...); que era cerca de oito e pouco da noite, pegaram (ela e o Marcio) R$200,00 (duzentos reais) de droga, 04 ‘parada’ de R$50,00 (cinquenta reais) e pegaram destino para Tangara da Serra/MT (...); que não matou ele (...); que botou fogo na sua casa, e seu marido Marcio, foi ficar uns dias na casa do Joaozinho, porque esse Joaozinho alugava o carro deles; que o Joaozinho não a queria lá; que o Marcia poderia ficar lá, mas ela não, por causa dos problemas que já teve (...)”.

Havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Nessa fase, de prolação da sentença de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria, pois encerra mero juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, na presença de dúvida razoável,

deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. 4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Como sabido, para que o acusado seja absolvido sumariamente é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente da referida causa de exclusão da ilicitude, sem qualquer possibilidade de questionamento.

Conforme o disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, o juiz pode absolver desde logo o acusado, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

A absolvição sumária é uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado, razão pela qual, somente poderá ser proferida, excepcionalmente, quando a prova for indiscutível, o que não se verifica in casu, porquanto, em sede de cognição sumária, não restou cabalmente demonstrada a existência de injusta agressão, atual ou iminente.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade de acusação representaria uma manifesta injustiça."
(Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Atlas, p. 1.123).

Quanto ao pedido de aguardar o processo em liberdade, em analise detida dos autos, verifico que não se vislumbra fato novo ou modificação dos fatos que dê ensejo a alteração dos pressupostos da prisão preventiva, subsistindo, ainda, os fundamentos explanados naquela ocasião.

Diante de tudo quanto foi acima explicitado, impossível subtrair dos Jurados sua competência para julgar o presente caso, nos exatos termos da decisão ora guerreada, pois presentes os requisitos autorizadores da pronúncia

Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Vieira do Nascimento
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021